Tribunal: TJBA
Processo: 0501845-65.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501845-65.2015.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JONAS NEVES NOGUEIRA

Advogado(s)
:
LAILA CAROLINE FRANCO COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ASSINATURA EM CAMPO PRÓPRIO DE FIADOR. EX-SÓCIO. FIANÇA PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-sócio condenado em ação monitória ajuizada por instituição financeira, ao argumento de que a dívida foi contraída pela sociedade quarenta e cinco dias após a averbação de sua retirada na Junta Comercial, o que tornaria inaplicável o art. 1.032 do Código Civil. Sustenta, ademais, vício de consentimento e ineficácia da assinatura aposta no contrato. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação assumida pelo Apelante decorre de responsabilidade societária remanescente do ex-sócio (art. 1.032 do CC/2002) ou de fiança pessoal de natureza fidejussória; (ii) verificar se a alegação de vício de consentimento e ineficácia da assinatura prospera em face da literalidade do instrumento contratual;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.032 do CC/2002 limita a responsabilidade do sócio retirante às obrigações sociais anteriores à sua saída, não alcançando dívidas posteriores contraídas por nova composição societária após a averbação da modificação contratual.

4. A obrigação examinada não tem natureza societária, mas fidejussória, decorrente da aposição de assinatura em campo próprio e expressamente rotulado como "FIADOR" no instrumento contratual, com renúncia expressa aos benefícios dos arts. 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil.

5. A fiança constitui contrato pessoal, de natureza acessória mas com regime jurídico próprio (arts. 818 a 839 do CC/2002), distinto da relação societária. A retirada do sócio do quadro social, ainda que devidamente averbada, não exonera automaticamente o fiador das obrigações por ele assumidas, sendo necessária notificação formal ao credor, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A alegação de vício de consentimento, desacompanhada de qualquer prova documental ou indiciária, não é suficiente para infirmar a literalidade do contrato. O ônus probatório do fato impeditivo recai sobre o Apelante, na forma do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

7. O percentual de 15% sobre o valor da condenação, fixado a título de honorários sucumbenciais, encontra respaldo no art. 85, §2º, do CPC, e mostra-se compatível com a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido pelo causídico, sem espaço para redução.

8. Cabível a majoração dos honorários recursais para 17%, na forma do art. 85, §11, do CPC, com suspensão de exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura em campo próprio e expressamente rotulado como "FIADOR" em contrato bancário, conjugada com cláusula de fiança solidária e renúncia ao benefício de ordem, configura obrigação fidejussória pessoal, regida pelos arts. 818 a 839 do Código Civil, distinta da responsabilidade societária prevista no art. 1.032 do mesmo Diploma.

2. A retirada do sócio do quadro societário, ainda que devidamente averbada, não exonera, por si só, o fiador da garantia pessoal por ele prestada, exigindo-se notificação formal ao credor para sua exoneração.

3. A inaplicabilidade do art. 1.032 do CC/2002 às obrigações fidejussórias decorre da distinta natureza jurídica do vínculo: a fiança não é obrigação social, mas obrigação pessoal do garantidor.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 818, 835 e 1.032; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, §3º e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.324.561/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.573.126/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.406.192/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.06.2020; TJSP, Apelação nº 1008012-69.2018.8.26.0320, Rel. Des. Melo Colombi, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2019; TJTO, Agravo de Instrumento nº 0006747-55.2021.8.27.2700, Rel. Desa. Ângela Maria Ribeiro Prudente, j. 13.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501845-65.2015.8.05.0229, em que figuram como Apelante
JONAS NEVES NOGUEIRA
e como Apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03